Tribunal: TJDFT
Processo: 0700327-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processual civil. Liquidação individual de sentença coletiva. Composição ativa. Entidade sindical. Objeto. Reajustes salariais assegurados a servidores públicos. Plano collor (84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%). Reajustes pertinentes à variação do ipc nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Supressão. Direito aos reajustes. Reconhecimento. Compensação com reajustes posteriores. Determinação. Decisão preclusa. Parecer da Contadoria Judicial. Ultimação. Crédito. Quantum debeatur. Inexistência. Reajustes incorporados pelos reajustamentos genéricos. Fase liquidatória. Crédito inexistente. Extinção. Resolução da pretensão sob a ótica do direito material. Honorários de sucumbência. Imposição. Ambiente de liquidação. Litigiosidade presente. Incidência da verba honorárias. Necssidade e cabimento (CPC, art. 85, §1o). Interpretação sistemática. Princípio da sucumbência e da causalidade. Incidência. Sentença. Integração. Imputação de honorários em desfavor do ente liquidante. (CPC, art. 85, §§2° e 3°). Apelação conhecida e provida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face de sentença que, em ambiente de liquidação individual de sentença coletiva proposta por entidade sindical em favor de substituídos individualizados, volvido à apuração do valor devido a título de reposição das perdas oriundas do Plano Collor, consoante reconhecido em ação de natureza coletiva preteritamente aviada e resolvida, declarara, com lastro nas planilhas apresentadas pela Contadoria do Juízo, a inexistência de saldo credor passível de ser imposto ao acionado, extinguindo, por conseguinte, a pretensão liquidatória aviada ante a inexistência de crédito a ser apurado.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo cinge-se à aferição do cabimento e, acaso afigurem-se cabíveis, do quantum devido a título de honorários sucumbenciais em razão da resolução negativa da liquidação de sentença coletiva promovida, isto é, deve ser elucidado se, apurada a inexistência de saldo devedor e não se irresignando os interessados em face dessa resolução, possível imputar verba honorária ao ente liquidante, não obstante se esteja em ambiente de liquidação de sentença coletiva, que, como cediço, não encerra procedimental expressamente contemplado pelo dispositivo legal que alinha os itinerários processuais em que, regra geral, são cabíveis a fixação dessa verba sucumbencial (CPC, art. 85, §1°).
III. Razões de decidir
3. O fato de se estar no ambiente de liquidação individual de sentença coletiva não inibe a fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor do promovente da pretensão em situação em que, citado, o réu acorre aos autos e apresenta defesa, defendendo a insubsistência do crédito aventado, o que, ao final, restara reconhecido, com a colocação de termo à pretensão liquidatória, ensejando que, presentes a litigiosidade que suplanta aquela inerente ao procedimento de liquidação e a sucumbência do autor, que dera causa a propositura indevida do procedimental e provocara a atuação defensiva do acionado, o disposto no §1o do art. 85 do CPC deve ser interpretado de forma sistemática e aplicado em conjunto com os demais preceptivos pertinentes, que consagram os princípios da sucumbência e da causalidade (CPC, arts. 85, caput, e 90).
4. O disposto no art. 85, §1o, do CPC, conquanto não se reporte à liquidação de sentença, não pode ser interpretado de forma isolada, devendo merecer compreensão sistemática em compasso com os demais dispositivos que tratam dos honorários de sucumbência e com o princípio da causalidade, e, assim, restando sucumbente o promovente da liquidação, pois apurada a inexistência de saldo credor em seu favor, com o aperfeiçoamento de situação de liquidação zero e resolução do pedido com essa conformação, deve necessariamente ser sujeitado a verba de sucumbência diante da litigiosidade e da sucumbência havidas, conforme orienta o princípio da causalidade.
IV. Dispositivo
5. Apelação conhecida e provida. Sentença parcialmente reformada. Unânime.